Tribunal: TJDFT
Processo: 0726028-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. ATOS DE TRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. CRIME PRATICADO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO INALTERADA. REGIME SEMIABERTO. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal apresentada pela Defesa contra sentença que condenou o réu às penas de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-multa, calculados à razão mínima legal, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06). A Defesa requer: i) a absolvição por atipicidade material da conduta, por aplicação do princípio da insignificância, nos termos do art. 386, III, do CPP; ii) a absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP; iii) a desclassificação da conduta para o art. 28 da LAD; iv) o afastamento da análise desfavorável da conduta social na primeira fase da dosimetria da pena; v) a incidência da fração de aumento de 1/6 sobre a pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial negativa; e, vi) o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: i) a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao tráfico de drogas; ii) a suficiência da prova para a condenação; iii) a possibilidade de desclassificação da conduta para o crime do art. 28 da Lei de Drogas; e, iv) a revisão da dosimetria da pena, com a fixação de regime inicial mais brando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não incide o princípio da insignificância no delito de tráfico de drogas, ainda que a quantidade do entorpecente apreendida seja reduzida, porque o tipo penal tutela a saúde pública, é de perigo abstrato e constitucionalmente equiparado a hediondo.

5. Demonstrada nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade do delito imputado ao réu, incabível falar-se em absolvição.

6. A palavra dos policiais tem fé pública e, mostrando-se harmônica e coerente, está apta a embasar o decreto condenatório.

6. Não se cogita da desclassificação do crime de tráfico de drogas para o tipo do art. 28 da LAD quando há prova robusta no sentido de que o réu praticou uma ou mais condutas descritas no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

7. O fato de o réu praticar o crime durante o cumprimento de pena por delito anterior justifica a exasperação da pena-base em razão da conduta social negativa.

8. A reincidência constitui motivação legítima e suficiente para a fixação de regime inicial mais gravoso do que o que seria determinado apenas pela quantidade de pena, tratando-se de fundamento eleito pelo próprio legislador penal.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso não provido.
___________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 33, caput; Código Penal, art. 33, § 2o; Código de Processo Penal, art. 386, III e VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 898.741/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02.09.2024, DJe 06.09.2024; STF, HC 216077 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08.08.2022, DJe 16.08.2022.